Tribunal: TJMT
Processo: 1000019-29.2021.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000019-29.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (RECORRENTE), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), SONIA FERREIRA NEGRI - CPF: 700.647.171-00 (RECORRIDO), ATILA DE SOUSA JEDLIKA - CPF: 053.014.741-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA -
SENTENÇA
EXTRA PETITA
- ADEQUAÇÃO AO PEDIDO INICIAL – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANO MORAL
-

RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE MÉDICA DEMONSTRADA – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – DANO MATERIAL CONFIGURADO –
REEMBOLSO INTEGRAL DO VALOR GASTO COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO
- RECURSOS CONHECIDOS E PARCIAMENTE PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão prolatada no id. 164366676,
que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pedido inicial,
para condenar os reclamados ao pagamento das despesas efetuadas pela autora na ordem
de R$ 15.991,08 (quinze mil, novecentos e noventa e um reais e oito centavos)
, com atualização pelo INPC, desde o evento danoso, bem como juros de 1% ao mês, desde a citação.

Ainda, condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$

5.000,00 (cinco mil reais),
atualizado monetariamente pelo INPC desde o evento danoso, e juros de 1% ao mês, desde a citação.

Em argumento recursal, a recorrente
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop alega:

a)

Sentença extra petita;

b)

Ilegitimidade ativa.

Já a recorrente
Bradesco Seguros S/A sustenta:

a)

Sentença extra petita;

b)

Reembolso administrativo nos limites do contrato;

c)

Prequestionamento.

Em contrarrazões, a parte recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que
nas ações indenizatórias, o titular do direito subjetivo é aquele que sofre os prejuízos. Assim, o legitimado para a ação indenizatória é quem alega ter suportado o dano. Ademais, a reclamada é a titular do plano de saúde que solicitou o reembolso que foi parcialmente negado. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE ENERGIA. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NA ILEGITIMIDADE ATIVA. PARTE REQUERENTE USUÁRIA DO SERVIÇO. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

1.
Não há se falar em extinção da ação por ilegitimidade ativa, porquanto
nas ações indenizatórias o titular do direito subjetivo é aquele que sofre os prejuízos. Assim, o legitimado para a ação indenizatória é quem alega ter suportado o dano
.

2.
Conjunto probatório que não é suficiente para o julgamento da demanda. Retorno dos autos ao Juízo de Origem para realização de audiência de instrução.

3.
Recurso provido.
(Recurso Inominado nº 0065227-29.2015.811.0001, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, julgado em 08/11/2016) (grifei)

Nesse viés, entendo que a parte autora possui legitimidade para figurar no polo ativo da presente demanda.

Segundo consta na petição inicial, n
o dia 09 de outubro de 2020, a reclamante deu entrada no Hospital Santo Antônio, após sentir fortes dores.

Assevera que sua filha se dirigiu até o “guichê” responsável e perguntou se o hospital atendia o seu plano de saúde, tendo obtido resposta positiva.

A reclamante afirma que foi submetida a vários exames que constataram o início de quadro de infarto agudo do miocárdio, necessitando de procedimentos cirúrgicos de recanalização, sendo direcionada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para realização do procedimento de Angioplastia e um Cateterismo (id. 164359063).

Posteriormente, a reclamante foi informada que o plano de saúde não cobriria a cirurgia no Hospital, sendo necessário o pagamento particular ou procurar um hospital credenciado na cidade de Cuiabá.

Diante da urgência e risco de morte, a filha da reclamante firmou contrato de prestação de serviços hospitalares, no valor
de
R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais)
(id. 164359068).

Após o procedimento cirúrgico, a reclamante solicitou o reembolso dos valores pagos de forma particular, sendo que somente foi reembolsado o valor de
R$ 19.508,92 (dezenove mil quinhentos e oito reais e noventa e dois centavos
).

Diante disso, propôs a presente ação, a fim de ser ressarcida do valor de
R$ 15.991,08 (quinze mil novecentos e noventa e um reais e oito centavos).

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pedido inicial,
para condenar os reclamados ao pagamento das despesas efetuadas pela autora na ordem
de R$ 15.991,08 (quinze mil, novecentos e noventa e um reais e oito centavos)
, com atualização pelo INPC, desde o evento danoso, bem como juros de 1% ao mês, desde a citação.

Ainda, condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$

5.000,00 (cinco mil reais),
atualizado monetariamente pelo INPC desde o evento danoso, e juros de 1% ao mês, desde a citação.

Logo, percebe-se que foi analisado pedido diverso no que tange à condenação ao pagamento de danos morais, já que a autora não pleiteou tal verba, ficando restrita a ação ao pedido de reembolso no valor de
R$ 15.991,08 (quinze mil novecentos e noventa e um reais e oito centavos).

Desse modo,
a condenação da parte demandada ao pagamento

de indenização por danos morais deve ser afastada
, tendo em vista a ocorrência de prolação de
sentença
extra petita
.

Com relação ao pedido de reembolso no valor pago pela cirurgia que o plano de saúde se negou ao pagamento integral,
a doutrina e a jurisprudência estabelecem que o direito lhe assiste, devendo ser levado em conta o pagamento efetuado e a comprovação juntada aos autos, sendo obrigação da operadora o devido reembolso na forma integral.

Por outro lado, a parte demandada não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ocorre que, de acordo com o CDC, são ilegais os termos que colocam o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

A propósito:

PLANO DE SAÚDE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
Procedência Recusa da seguradora ré,
no tocante ao custeio de exame de ressonância magnética
Alegação de que não expediu prontamente a autorização do exame porque deliberou solicitar que o autor apresentasse um relatório do médico assistente, fundamentando em outro exame, clínicos e radiológico Realização de exame que se configurou como providência necessária Contrato que não pode infringir nem atentar contra a proteção do consumidor, já que aqui a relação é específica Evidente a prestação de serviços de assistência médica - Cláusulas restritivas abusivas à luz do CDC, que deve ser aplicado à hipótese vertente
Danos materiais devidos - Valor do dano material (montante despendido pelo autor, no que tange às despesas reclamadas)

Dano moral ocorrente, resultado da injusta negativa
- Fixação em 30 (trinta) salários mínimos Montante que não se afigura excessivo Sentença mantida Recurso improvido.
(TJ-SP - APL: 01526348920118260100 SP 0152634-89.2011.8.26.0100, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 03/07/2013, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2013).(grifei)

Merece registro o fato de que o procedimento descrito na inicial foi indicado pelo profissional de saúde que acompanha a reclamante como o mais aconselhado para o tratamento da moléstia que o acometei e de forma urgente. Assim, não cabe à parte demandada, ainda que seja por meio de junta médica composta por profissionais de sua exclusiva escolha, determinar a forma de sua realização.

Vale ressaltar que a seguradora não conseguiu demonstrar a origem do reembolso parcial e quais os métodos utilizados para se chegar ao valor.

Outrossim, o fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa que a sua prestação não possa ser exigida pelo beneficiário do plano de saúde, pois,
tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor
, conforme precedentes do STJ (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 26/2/2016).

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
DOU- LHES PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais,
tendo em vista a ocorrência de prolação de
sentença
extra petita
,
mantendo no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023